Tribunal: TJDFT
Processo: 0735718-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735718-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: ADEGA E RESTAURANTE BRUNELLO LTDA, GILSON DE SOUSA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Banco Safra S.A. pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa Sisbajud na funcionalidade de repetição programada (“teimosinha”). O agravante alega que transcorreu quase um ano desde a última busca de ativos financeiros do agravado, sendo plenamente justificável novo pedido de pesquisa. Argumenta que a repetição programada da pesquisa Sisbajud é ferramenta à disposição do credor, ampliando a eficácia da tutela jurisdicional. Aponta que o perigo de dano está evidenciado, pois a demora poderá ensejar a dilapidação do patrimônio do devedor. Pede a antecipação da tutela, a fim de determinar consulta de bens pelo sistema Sisbajud (“teimosinha) por tempo indeterminado ou, subsidiariamente, por trinta (30) dias. Ao final, requer o provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos financeiros que adviriam para a exequente ora agravante caso não tenha seu crédito satisfeito. Com relação ao segundo requisito, cabe dizer que, ao menos por ora, os argumentos apresentados no recurso parecem revestir-se de plausibilidade. Como se sabe, admite-se a renovação de pesquisa nos sistemas de consulta de ativos financeiros dos executados para os processos em curso, após passado período razoável desde a última tentativa, em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela pretendida, e conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais. No caso em tela, verifica-se que as pesquisas aos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud foram realizadas em 02/09/2022 (ID no 135691346, dos autos de origem). Desse modo, em uma primeira análise, parece razoável a reiteração de nova pesquisa de bens, haja vista que a última tentativa foi realizada há quase um ano, período no qual a situação econômica da parte agravada pode ter sofrido alterações. Por fim, considerando que neste Tribunal de Justiça já foi implementada nova ferramenta no Sisbajud, a qual permite a reiteração automática (“teimosinha”) das ordens de bloqueio de valores, afigura-se razoável a realização da diligência requerida pela agravante. Nesse sentido, é o entendimento desta egrégia 4a Turma Cível, verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. "TEIMOSINHA". FUNCIONALIDADE QUE RACIONALIZA OS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E AGREGA EFETIVIDADE À EXECUÇÃO. RECUSA INDEVIDA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. I. O SISBAJUD otimiza a efetividade do processo de execução por meio da simplificação, eficiência e agilidade da penhora de ativos financeiros do executado. II. A funcionalidade do SISBAJUD que permite a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros prevista no artigo 854 do Código de Processo Civil, conhecida como "teimosinha", além de racionalizar a administração dos serviços judiciários, agrega efetividade à execução. III. Não há fundamento para a recusa da utilização de mecanismo que favorece o bloqueio de ativos financeiros do executado e, por conseguinte, empresta maior efetividade à jurisdição executiva, presente o princípio da cooperação consagrado nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil. IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado” (Acórdão 1423210, 07322296820218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 24/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que se realize a pesquisa por ativos financeiros em nome da parte agravada, por meio do sistema Sisbajud, com uso da ferramenta de repetição programada de ordens de bloqueio (“teimosinha”). Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator